Tribunal: STF
Processo: MS 20161
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FALECE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA
ORIGINARIA PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
ATO PROLATADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM SESSAO PLENARIA,
REMOVEU COMPULSORIAMENTE MAGISTRADO DE UMA COMARCA PARA OUTRA. NÃO
CONHECIMENTO DO "WRIT" E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A CORTE
ESTADUAL, QUE E A COMPETENTE PARA JULGAR A ESPÉCIE.